Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710170-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RUBENS GOLDENBERG RECORRIDO: WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de sustação de protesto de título decorrente de empréstimo. 2. A intervenção judicial em situações obrigacionais deve procurar conservar as bases da relação contratual, preservando a sua economia interna, cujo eventual desfazimento demanda decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecida a situação fática. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 478 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que, no caso, mostrou-se evidente a onerosidade excessiva advinda das cláusulas contratuais abusivas contra as quais se insurge. Assevera, ademais, que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não mereceria seguir, quanto à apontada violação aos artigos 478 e 884, ambos do Código Civil, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Isto porque a apreciação das teses recursais, seja quanto à apontada onerosidade excessiva, seja quanto à caracterização de enriquecimento ilícito, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012